Tribunal: TJDFT
Processo: 0700422-66.2022.8.07.0009
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. DIMINUIÇÃO DE LIMITE DE CARTÃO DE CRÉDITO. AVISO PRÉVIO. AUSÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ATO ILÍCITO APTO A ABALAR DIREITO DA PERSONALIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM FIXADO NA MODICIDADE CORRESPONDENTE AO DANO EXPERIMENTADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA.
1. Insurge-se o recorrente contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial, para condená-lo a compensar a recorrida pelos danos morais experimentados, em decorrência da redução do limite disponibilizado em seu cartão de crédito, de R$1.000,00 para R$60,00. Argumenta que efetua avaliações periódicas de limites de crédito, ajustando-os de acordo com o perfil de movimentação e utilização do cliente. Assegura que, havendo readequação das linhas de crédito, o cliente é avisado por meio de SMS para o celular cadastrado, além de ocorrerem advertências na própria fatura do cartão. Pede a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais e, subsidiariamente, a redução do valor fixado na origem.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 36162727 e 729).
3. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).
4. Consoante dispõe o art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços e somente não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato se deu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
5. Revela-se legítima a conduta da instituição financeira que, diante de análise de perfil do cliente, reduz o limite do crédito que disponibiliza a seus clientes, tendo em vista o dever que ostenta de mitigar a própria perda (duty to mitigate the own loss). Contudo, qualquer alteração, ou até cancelamento do limite de crédito, deve ser informado ao consumidor, com antecedência razoável, e com notificação por meio idôneo, sob pena de incorrer em ato ilícito, a teor do que dispõe o inciso III do art. 6o do CDC.
6. A ausência de notificação evidencia falha na prestação do serviço, porquanto provoque abalo ao crédito do consumidor, representado pela impossibilidade de utilizar o limite disponibilizado pela Instituição, especialmente nesse período de crise financeira imposto pela pandemia. Ressalte-se que somente após o contato com a Instituição recorrente, a recorrida foi informada, via e-mail, acerca da diminuição do seu limite de crédito.
7. No presente caso, a redução de R$ 1.000,00 para R$ 60,00, sem prévia comunicação, expondo a pessoa a uma real situação vexatória, denota abalo capaz de atingir a incolumidade psíquica da recorrida, que ficou, inesperadamente, sem o limite que utilizava para as prontas necessidades, o qual foi reduzido em 94%.
8. No que concerne ao dano moral nas relações de consumo, em que pese não exista uma relação exaustiva de hipóteses, deve o juiz atentar, em cada caso, para que a aplicação do CDC sirva para modificar as práticas existentes atualmente. O art. 6o deste código dispõe de rol dos direitos básicos do consumidor, dentre eles, a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos. Deve ficar consignado que, enquanto não houver uma mudança de mentalidade em relação aos direitos dos consumidores contra o tratamento desidioso e desrespeitoso imposto por fornecedores de serviço, que, quando questionados, se limitam a dizer que sua prática se caracteriza como mero aborrecimento e que o consumidor não provou seu direito, as conquistas positivadas no CDC não serão implantadas em sua inteireza.
9. Por fim, sendo de fato cabível à espécie a reparação pelos danos causados à recorrida, oportuno verificar o quantum indenizatório, levando-se em conta os prejuízos por ela sofridos e ponderando que a indenização não seja desproporcional ao dano causado, bem como o grau de culpa da parte ré para a ocorrência do evento. O valor da indenização deve ser fixado pelo prudente arbítrio do juiz, pautando-se este pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, aliados a critérios essencialmente forjados pela doutrina e pela jurisprudência pátrias, à míngua de referencial legislativo, dado o repúdio do ordenamento jurídico pátrio à tarifação do dano moral.
10. Nesse ponto deve o julgador atentar para o equilíbrio da indenização, de modo a não permitir que esta se transforme em fonte de enriquecimento sem causa (Código Civil, art. 884), mas sirva de fator de desestímulo ao agente ofensor na prática de condutas antijurídicas. Nestes termos, o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) revela-se suficiente para reparar os danos sofridos pela recorrida.
11. Ademais, a esse propósito, as Turmas Recursais consolidaram entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
12. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença confirmada. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência que fixo em 10% sobre o valor da condenação, de acordo com o regramento do art. 55 da Lei 9099/95.
13. A Súmula de julgamento servirá de acórdão a teor do art. 46 da Lei 9099/95.